Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701841-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ANTONIO ROGERIO SOUZA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, em face de ANTONIO ROGERIO SOUZA DA COSTA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0712775-50.2022.8.07.0006, que indeferiu os pedidos para realização de pesquisa nos sistemas ERIDF e decretou a suspensão do processo (ID 202000230, origem): Caso pretenda o exequente pesquisa nos sistemas CNIB e perante o(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis (ERIDF), anoto que a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas, nos termos e nos termos do artigo 14 da Lei 6.015/73 c/c o artigo 222, §1o, da Portaria GC 206, de 09/12/2013, e artigo 7o, do Provimento no 45 do CNJ, de 13/05/15 e edição do PROVIMENTO EXTRAJUDICIAL 59, DE 18 DE ABRIL DE 2023, que regulamenta a prestação dos serviços eletrônicos dos Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por intermédio do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), sob regulação da Corregedoria Nacional de Justiça. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC, alcançando prescrição em 26/06/2028. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC). Intime-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) seja reformada decisão do juízo a quo para que o requerimento da utilização do sistema ERIDF seja provido; (ii) é possível a utilização do ERIDF de forma conjunta com Tribunal de Justiça, pois existe termo de convenio de Cooperação Técnica 16/2012 celebrado entre o TJDFT e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (Anoreg-DF); (iii) a suspensão da fase de execução é uma medida excepcional, prevista no art. 921, inciso III, do CPC, e, por essa razão, somente deve ser aplicada quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que, frisa-se, não ocorreu no presente caso. Dessa forma, ainda existe diversas medidas para serem adotadas para ser saldado a dívida nos autos, de modo que considerar a execução como frustrada sem que o rol de medidas constritivas seja esgotado se constitui como uma verdadeira banalização do instituto; (iv) ainda que juízo a quo entendesse por não acatar este pleito, seria necessário então, que intimasse o Recorrente para que oportunizasse uma nova indicação de bens, e não, simplesmente, suspender o feito. Em sede de tutela de urgência, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 62226746 e 62226748). É o relatório. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que o Agravante busca a suspensão da decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema ERIDFT, bem como que seja determinado prosseguimento do feito, com a concessão de prazo para que a Agravante apresente novas medidas constritivas a serem tomadas nos autos. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, isso porque a consulta ao e-RIDFT, sistema de pesquisa patrimonial, não está subordinada à utilização das serventias judiciais, mas disponível a qualquer cidadão, que pode realizar a pesquisa que desejar extrajudicialmente, por meio do sítio eletrônico https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Igualmente, quanto ao pedido de inclusão do nome de Executado em cadastros de inadimplentes, a Instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de fazê-lo por sua própria conta. Acentue-se que em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024 17:47:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador